Tribunal: TJMT
Processo: 1021033-75.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021033-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reajuste contratual, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEANDRO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 007.105.841-99 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), M. R. F. P. S. C. - CPF: 105.448.251-95 (AGRAVADO), JOAO ALVARO FURTADO MENDONCA DALTRO DE MELO - CPF: 044.093.431-14 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), LEANDRO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 007.105.841-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TERAPIA ABA E TERAPIA OCUPACIONAL. COBERTURA FORA DA REDE QUANDO INEXISTENTE PROFISSIONAL HABILITADO NA REDE CREDENCIADA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão interlocutória
que deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando o custeio integral do tratamento prescrito a criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA), com aplicação do método ABA e sessões de terapia ocupacional, sem limitação de sessões e com possibilidade de realização fora da rede credenciada na hipótese de inexistência de profissionais habilitados.

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão preenchidos os requisitos legais para concessão da tutela de urgência; (
ii
) definir se é legítima a imposição de custeio integral e ilimitado de tratamento multidisciplinar para criança com TEA,
inclusive
fora da rede credenciada.

III. R
azões de Decidir

3. O relatório médico apresentado
evidencia
, com base científica e técnica, a necessidade de início imediato e contínuo do tratamento indicado, o qual se mostra adequado à condição clínica da criança.

4. A negativa de cobertura não encontra fundamento contratual ou normativo que a justifique, sendo incompatível com os direitos assegurados ao beneficiário.

5. A Resolução Normativa ANS nº 539/2022, reforçada pela RN nº 541/2022, impõe cobertura obrigatória e ilimitada de terapias indicadas para o tratamento de TEA, conforme prescrição médica.

6. A jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, nos casos de TEA, a taxatividade do rol da ANS deve ser mitigada, prevalecendo a autonomia médica e a proteção integral à criança.

7. O risco de dano é concreto, dada a importância da intervenção precoce e contínua para o desenvolvimento de crianças com TEA, não sendo admissível a interrupção do tratamento já iniciado.

8. A medida judicial não afronta a autonomia contratual, pois visa garantir direitos fundamentais, especialmente o direito à saúde e à dignidade da pessoa com deficiência.

9. A tutela de urgência concedida é reversível, admitindo eventual compensação ou restituição, caso revista ao final, inexistindo prejuízo irreparável à
Agravante
.

10. A realização do tratamento fora da rede credenciada é admitida apenas na ausência de profissionais aptos, e eventual migração futura para rede conveniada deverá respeitar período de transição assistida de 60 (sessenta) dias, conforme orientação já firmada em processo conexo.

IV. D
ispositivo e Tese

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A
operad
ora de
Seguro

S
aúde deve custear integralmente e sem limitação de sessões o tratamento prescrito para criança diagnosticada com TEA, conforme indicação do profissional responsável.

A cobertura obrigatória e ilimitada de terapias como ABA e terapia ocupacional encontra amparo nas Resoluções Normativas ANS nº 539/2022 e 541/2022, que prevalecem sobre cláusulas contratuais restritivas.

Diante da inexistência de profissionais habilitados na rede credenciada, é legítima a realização do tratamento fora da rede, assegurando-se transição assistida
em caso de credenciamento no curso do tratamento
.

O início precoce e contínuo do tratamento é essencial para o desenvolvimento da criança com TEA, caracterizando urgência apta a justificar a concessão da tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, art. 300; Lei nº 12.764/2012; Lei nº 13.146/2015; RN ANS nº 539/2022; RN ANS nº 541/2022.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1029040-90.2024.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 23.01.2025; STJ,
AgInt
no REsp 1.972.494/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
09.12.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1021033-75.2025.8.11.0000.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto p
elo

Bradesco Saúde S/A.
em virtude de decisão proferida pela Juíza da 10.ª Vara Cível da Comarca d
e Cuiabá
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer
c.c
Indenização por Danos Morais n. 1022388-94.2025.8.11.0041, ajuizada por
M. R. F. P. S. C.
, representada por seu genitor Leandro Pio da Silva Campos.

Na
decisão agravada
o Juiz
a quo
concedeu parcialmente a tutela de urgência e determinou que
a
Bradesco Saúde S/A. ar
qu
e com os tratamentos indicados à criança Autora, com Transtorno do Espectro Autista, incluindo terapia ABA e terapia ocupacional, sem limitação de sessões, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária.

Admitiu a realização fora da rede credenciada, caso inexistissem profissionais habilitados, e negou o reembolso imediato das despesas já pagas.

Irresignada, a Agravante alega que a decisão deve ser reformada por não atender aos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Afirma que não recusou a cobertura, mas apenas exigiu o cumprimento das regras contratuais.

Sustenta que a Autora possui plano coletivo com reembolso limitado e escolheu prestadores fora da rede, sem acionar os credenciados.

Defende
que existem profissionais habilitados na rede, o que afasta a obrigação de custeio direto.

Argumenta que o método ABA não é de cobertura obrigatória pela A
gência
N
acional de
S
aúde
e que não há urgência, pois não se trata de risco à vida
, por isso, pleiteia
o provimento do
R
ecurso.

A medida liminar foi indeferida, conforme se observa da decisão acostada no Id. 296211352.

Em contraminuta, a Agravada alega que o
Agravante
dificultou
o acesso ao tratamento com exigências genéricas e negativas indiretas de reembolso.

Afirma
que, no início do tratamento, não havia profissionais habilitados na rede credenciada
e a
firma que a
Agravante
não comprovou a rede disponível
,
nem informou adequadamente os prestadores.

Destaca que o tratamento prescrito é direito garantido e que sua interrupção
trar
á

prejuízo
clínico e emocional à
criança
.

Requer a manutenção da decisão agravada.

O Ministério Público posicionou-se pelo desprovimento do
Recurso, entendendo ser abusiva a negativa de cobertura do tratamento multidisciplinar prescrito à criança com Transtorno do Espectro Autista e destacou que se trata de cobertura obrigatória, nos termos da legislação e da jurisprudência aplicáveis.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto p
el
a

Bradesco Saúde S/A.
em face de decisão interlocutória que deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência formulado por
M. R. F. P. S. C., representada por seu genitor Leandro Pio da Silva Campos
.

Na
decisão agravada
, o Juiz
a quo
determinou que
a

O
peradora de
S
e
guro

Sa
úde autorize e custe
i
e, em sua integralidade, o tratamento prescrito por profissional médico à criança, consistente em terapia comportamental com psicóloga, pelo método ABA, bem como sessões de terapia ocupacional, com a expressa vedação à imposição de qualquer limitação no número de sessões indicadas.

A decisão condicionou a realização do tratamento fora da rede credenciada apenas à hipótese de inexistência de profissionais habilitados na
própria
rede da
Agravante
e fixou
multa diária
de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
,

pelo eventual descumprimento da medida
.

Inconformad
o
,
o
Agravante sustenta que não houve negativa de cobertura, mas apenas exigência de cumprimento contratual.

De
clara
que a
A
utora
/Agravada
escolheu prestadores não credenciados, embora houvesse rede referenciada habilitada para o atendimento da
criança
.

Acrescenta que a decisão recorrida impôs obrigação desproporcional, sem considerar as cláusulas contratuais e os procedimentos internos de regulação.

Por fim, alega a inexistência dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil,
sobretudo
quanto à urgência e ao perigo de dano
, motivo pelo qual requer a reforma da decisão com o consequente provimento do seu Recurso.

Em contraminuta, a

Agravada
defende a regularidade da decisão e alega que a Agravante impõe exigências formais infundadas para dificultar o acesso ao tratamento e que não indicou profissionais credenciados aptos.

Destaca
o vínculo terapêutico estabelecido com a equipe atual e afirma que qualquer interrupção compromete o desenvolvimento da criança, cuja condição exige tratamento precoce, intensivo e contínuo
.

Pleiteia, assim,
pel
a manutenção da decisão agravada
.

O Ministério Público entendeu que a recusa da Operadora de Seguro Saúde em custear o tratamento indicado à criança com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista configura conduta indevida, uma vez que se trata de procedimento necessário e amparado tanto por normas da ANS quanto por orientação médica. Assim, considerou legítima a decisão que determinou o custeio integral da terapia, manifestando-se contrariamente ao Recurso da Agravante.

Ressalto
, por oportuno,
que contra a mesma decisão judicial também foi interposto o Agravo de Instrumento n.
1021514-38.2025.8.11.0000
, pela própria
parte
Agravada,
com o objetivo de obter o custeio do tratamento fora da rede credenciada, em virtude do vínculo estabelecido, bem como o reembolso imediato das despesas já realizadas.

Pois bem.

A controvérsia instaurada gira em torno da possibilidade de deferimento de medida judicial que impõe
à

Bradesco Saúde S/A
.
a obrigação de custear, sem restrição de sessões, o tratamento multidisciplinar prescrito
a

M. R. F. P. S. C.
,
de 05 (cinco anos de idade),
com a utilização do método ABA
e
de
terapia ocupacional
,
técnica amplamente reconhecida como eficaz no acompanhamento clínico de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Mostra-se acertada a decisão agravada por encontrar respaldo nas provas dos autos e adequada correspondência com as normas aplicáveis à matéria.

Com efeito, o
relatório médico assinado pela Dra. Beatriz Borba
Casella
(CRM/SP 170537), psiquiatra da infância e adolescência
com especialização na área, atesta o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) - nível 1, com indicação expressa de início imediato de tratamento intensivo, mediante o método ABA e sessões de terapia ocupacional, conforme carga horária semanal mínima definida, e com possibilidade de ajustes conforme a evolução do quadro.

Do e
xam
e d
os autos
,
constat
a-se
que a documentação médica contém fundamentação clínica precisa, baseada em evidências científicas, e conta com respaldo técnico idôneo.
Está
, portanto, demonstrada, de forma clara, a necessidade de tratamento contínuo com método amplamente aceito no manejo do Transtorno do Espectro Autista.

Com isso,
a negativa de cobertura carece de fundamento técnico ou contratual legítimo que justifique a limitação imposta ao tratamento indicado.

Noutro ponto, friso que a Resolução Normativa ANS nº 539/2022, que alterou a RN nº 465/2021, estabeleceu a obrigatoriedade da cobertura, pelas
O
peradoras de
Seguro
S
aúde, das sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos e fisioterapeutas, destinadas ao tratamento de transtornos do espectro autista, sem imposição de limite de sessões. Essa diretriz foi reforçada pela posterior edição da RN nº 541/2022, que revogou as Diretrizes de Utilização (
DUTs
) então vigentes, consolidando a obrigatoriedade da cobertura ilimitada desses atendimentos, conforme prescrição do profissional responsável.

Esta Corte, por sua Primeira Câmara de Direito Privado, já reconheceu situação análoga, conforme o precedente a seguir transcrito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PACIENTE MENOR DE IDADE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 539/22 DA ANS – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ARTIGO 300, CAPUT DO CPC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Pertinente a manutenção da decisão de deferimento da tutela de urgência de fornecimento de tratamento médico pela operadora de plano de saúde, se demonstrada a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC.

“(...) Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha entendido pela taxatividade do rol da ANS, a discussão restou superada em relação aos portadores de transtornos globais de desenvolvimento, incluindo-se o transtorno do espectro autista (TEA), em razão da superveniência da Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS, que, alterando a normativa nº 469/2021 (ANS), estabeleceu a autonomia do médico assistente na escolha, e inclusive, no número de sessões das terapias indicadas aos pacientes do grupo CID F84, impondo-se, nestes casos, a mitigação da taxatividade do rol e a manutenção da decisão que impôs à Operadora de Saúde o custeio do tratamento indicado ao beneficiário diagnosticado com TEA, nos termos definidos pela sua médica assistente, tanto em relação à natureza da terapia escolhida, bem como ao número de sessões elegidas como necessárias”. (
TJMT – Agravo de Instrumento

1029040-90.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/01/2025,
publicado
no DJE 23/01/2025)

Em consonância com esse arcabouço normativo e probatório, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
AgInt
no REsp 1.972.494/RN (Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
09/12/2022), reafirmou que a terapia ABA integra a cobertura obrigatória dos
seguros e
planos de saúde.

Assim, revela-se
pertinente
a determinação judicial que garante à
criança
beneficiária o tratamento prescrito, sem restrição de sessões, e apenas na falta de rede credenciada habilitada
,
admite sua realização com profissionais externos.

Não se trata de sobreposição à autonomia contratual, mas de efetivação de garantias constitucionais
,
em especial os direitos à saúde, à infância e à dignidade da pessoa com deficiência
,
amparados pelo artigo 196 da Constituição Federal, pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015) e pela Lei nº 12.764/2012.

A alegação de inexistência de urgência tampouco se sustenta. A literatura médica é unânime ao reconhecer que o atraso no início das terapias em crianças com TEA compromete sua evolução funcional, sendo a janela de neuroplasticidade decisiva para o sucesso do tratamento. O risco de dano é concreto, imediato e amplamente demonstrado.

Quanto à reversibilidade da medida, o próprio ordenamento jurídico oferece solução. A tutela deferida é provisória e, caso revertida, admite compensação ou reembolso, especialmente porque a
A
utora não litiga sob o amparo da gratuidade de justiça.

Cumpre registrar,
para fins de uniformização e coerência com o julgamento do Agravo de Instrumento n. 1021514-38.2025.8.11.0000, que a migração do tratamento para profissionais da rede credenciada deverá observar período de transição assistida de 60 (sessenta) dias, a fim de preservar os ganhos terapêuticos já alcançados e evitar retrocessos no quadro
de saúde
da criança.

Diante de todo o exposto,
nego provimento ao Recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025